Tribunal: TCU
Processo: 009.135/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 43/2013, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 675031, funçãonull, que teve como objeto AÇOES DE RECUPERAÇÃO DE DANOS EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA. (no da TCE no sistema: 3223/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2669/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional referente ao termo de compromisso 43/2013, que tinha por objeto "ações de recuperação de danos em sistema de abastecimento de água". Considerando a ocorrência de prazo superior a três anos entre as visitas técnicas in loco, uma realizada em 12 e 13/4/2016, com relatório emitido em 11/10/2016, e a outra entre 3 e 5/2/2021, aproximadamente cinco anos depois, o que caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente. Considerando os arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 (atualizada). Considerando que o reconhecimento da prescrição implica o arquivamento do processo. Considerando o disposto no art. 143, V, "a", do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, encerrar e arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 009.135/2026-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hidrocel Comercio e Serviços Ltda (11.985.225/0001-60); Isaac Cavalcante de Carvalho (XXX.592.005-XX). 1.2. Órgão: Comissão Municipal de Defesa Civil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.